Tribunal: TJSP
Processo: 2163775-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2163775-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
LUIS FELIPE DA SILVA e Impetrante KATIA AURELIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2163775-65.2020.8.26.0000 SOROCABA 2/9
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2163775-65.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: KATIA AURELIANO DOS SANTOS
PACIENTE: LUIS FELIPE DA SILVA
CORRÉU: JONATHAN FELIPE DA COSTA SAMPAIO
SOROCABA
VOTO No 43315
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de revogação
da prisão preventiva. Presença dos pressupostos da prisão
processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV
da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus
em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da decretação e manutenção da prisão preventiva.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese,
de tráfico de drogas, sendo que a prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva.
Alega que o paciente é usuário de drogas, sendo que, movido
pelo medo, correu dos policiais quando da abordagem, sendo que houve
ameaça com arma de fogo e palavras de baixo calão.
Aponta que a moradora do imóvel que o paciente adentrou
durante a fuga, permitiu que o paciente lá permanecesse.
Aduz que as testemunhas confirmarão que não havia sacola com
entorpecentes na posse do paciente.
Acrescenta que o paciente possui trabalho lícito, endereço certo,
cursa o ensino médIo e que possui 21 anos de idade.
Argumenta que a pandemia pelo Coronavírus (Covid-19) autoriza
a concessão de liberdade.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva com consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2163775-65.2020.8.26.0000 SOROCABA 3/9
expedição de alvará de soltura.
Foi denegada a medida liminar (fls. 126/131).
Vieram informações às fls. 134, e a douta Procuradoria de Justiça
é pela denegação da ordem (fls. 137/141).
É o relatório.
Trata-se de paciente denunciado e preso cautelarmente por
tráfico de drogas eis que, no dia 07 de julho de 2020, por volta das 09h37min,
na Rua Roberto Canavezi, no 98, Jardim Constantino Mattucci, em Sorocaba,
trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 30 (trinta) porções
de maconha, 47 (quarenta e sete) porções da droga de cocaína, na forma de
pedras de crack.
Consta, também que o codenunciado Jonathan, no dia 07 de
julho de 2020, pela manhã, na Rua Julio Pereira de Souza, no 133, bairro
Cajuru, em Sorocaba, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega
a consumo de terceiros, 08 (oito) tijolos de maconha, 01 (uma) porção da
droga cocaína a granel e 03 (três) porções de cocaína, na forma de pedras de
crack.
Consta, por fim, que no dia 07 de julho de 2020, pela manhã, na
Rua Julio Pereira de Souza, no 133, bairro Cajuru, nesta cidade e comarca de
Sorocaba, o codenunciado Jonathan possuía, um revólver marca Taurus,
calibre .38, numeração JI21917, de uso permitido, municiado com quatro
cartuchos íntegros do mesmo calibre.
Segundo restou apurado, na data dos fatos o paciente trazia
consigo os entorpecentes já descritos e o condenunciado JONATHAN
guardava e mantinha em depósito a grande quantidade de drogas a ele
relacionadas acima, bem como possuía em sua residência, um revólver calibre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2163775-65.2020.8.26.0000 SOROCABA 4/9
.38, municiado com quatro cartuchos íntegros, quando foram surpreendidos
em flagrante por policiais militares, que faziam patrulhamento com vistas a um
veículo Citroen/C3, produto de roubo, que trafegava sentido bairro Cajuru,
sendo acompanhado por um veículo VW/Polo de cor preta e uma motocicleta
vermelha.
Durante as diligências, os milicianos avistaram o veículo
supracitado entrando no condomínio de prédio do CDHU, momento em que
foram ao seu encalço e avistaram os ocupantes desembarcando e
empreendendo fuga a pé.
Ato contínuo, visualizaram o paciente dispensando uma sacola e
pulando um muro que dava acesso a um terreno, no que foi perseguido pelos
policiais, acompanhados de cães farejadores, que foram exitosos em encontra-
lo escondido embaixo da cama de um dos quartos da casa existente no
referido terreno.
A sacola dispensada pelo paciente durante a fuga foi apreendida
e os policiais constataram que em seu interior haviam trinta porções de
maconha, vinte e sete de cocaína e quarenta e sete de crack.
Indagado no local, o paciente confessou que fazia a venda de
drogas no CDHU e que o outro indivíduo, que estava conduzindo o veículo, era
o codenunciado e que este guardava mais drogas em sua residência, além de
armas e produtos ilícitos.
Em posse de tais informações e com o apoio de outras viaturas,
os policiais se deslocaram para a residência do codenunciado, situada na Rua
Julio Pereira de Souza, no 133, bairro Cajuru, logradouro indicado pelo
paciente.
Pelo local, os policiais encontraram o portão da garagem aberto e
uma moça na calçada, que confirmou a eles ser a residência do codenunciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2163775-65.2020.8.26.0000 SOROCABA 5/9
Ato contínuo, os policiais avistaram na garagem a motocicleta
vermelha que acompanhava o Citroen/C3 roubado.
De imediato, através da porta de um quarto logo na entrada da
casa, que estava aberta, os policiais visualizaram diversos insumos para
embalo de entorpecentes, como microtubos vazios e sacos plásticos.
Então, ingressaram no imóvel e foram exitosos em encontrar oito
tijolos de maconha, tijolos de crack e uma porção de cocaína a granel, além
do revólver .38 já descrito, quatro munições do mesmo calibre, três balanças
de precisão e um caderno com anotações do tráfico.
Além disso, também encontraram R$ 15.657,15 (quinze mil,
seiscentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), dinheiro proveniente
do comércio ilícito de entorpecentes.
Por conta disso, o paciente e o codenunciado foram conduzidos à
Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e o flagrante foi lavrado.
Por decisão de fls. 98/100, proferida em 08 de julho p.p. a prisão
em flagrante foi convertida em prisão preventiva eis que foram apreendidos
quase cinco quilos e meio de maconha, quase setecentos gramas de crack,
quase duzentos gramas de cocaína em pó, mais de quinze mil e quinhentos
reais em dinheiro vivo, em notas variadas, além de arma de fogo, objetos
eletrônicos decorrentes de crimes patrimoniais e petrechos típicos para
pesagem e acondicionamento de drogas e anotações de traficância,
Destacou, portanto, que o paciente e seu comparsa foram detidos
na posse de expressiva quantidade e diversidade de drogas, além de muito
dinheiro, arma de fogo e produtos eletrônicos de origem espúria, a indicar
constância e vivência no mundo da criminalidade organizada e orquestrada,
que cresce vertiginosamente em toda a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2163775-65.2020.8.26.0000 SOROCABA 6/9
Quanto à pandemia, esclareceu que o paciente não está inserido
no grupo de risco de contágio, sendo que a SAP tem tomado medidas para
evitar o contágio pelo coronavírus.
Nada te teratológico existe e a prisão preventiva deve ser
mantida.
Não se vislumbra qualquer nulidade na r. decisão que decretou
a prisão preventiva eis que se encontra devidamente fundamentada e
respaldada em elementos concretos, mormente pela natureza do delito,
permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva.
Acertadamente a custódia cautelar do paciente foi decretada,
posto que a segregação baseia-se na necessidade, especialmente, de se
garantir a ordem pública.
Anote-se que, transformando-se o tráfico de drogas num dos
verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando
famílias, deve ele ser combatido com rigor.
Não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas
deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico
destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa
roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da Lei no
12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da medida
extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente caso,
tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos termos
do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, “§ 6o A prisão
preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2163775-65.2020.8.26.0000 SOROCABA 7/9
não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado
de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada.”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do
artigo 312, caput e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, o
que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz
ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente quando
se tratar de crimes dolosos punidos com pena privativa superior a 04 (quatro)
anos.
Ademais, não é caso de concessão de liberdade ou prisão
domiciliar em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Observe-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não restou
comprovado que o paciente esteja acometido de doença que o integre a grupo
de risco, tampouco, a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV
exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não
tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe
de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2163775-65.2020.8.26.0000 SOROCABA 8/9
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, repise-se, não há provas que o paciente esteja
acometido de enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do
grupo de risco e não restou provada ausência de equipe médica ou local para
isolamento na unidade onde cumpre pena.
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux, do Colendo
STF, conforme publicação – no dia 10 de abril de 2020, pág. A2, do Jornal "O
Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que - "Coronavirus não
é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da referida
publicação: “...Trata-se de recomendação, não de uma determinação do
CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a caso, entre os
valores saúde e segurança pública...”. g.n.
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três critérios
para a liberação excepcional de presos: “...1) obediência à legislação penal e
processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise
das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar
as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em
área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede
de saúde pública ou particular...” g.n.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2163775-65.2020.8.26.0000 SOROCABA 9/9
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente
em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”
(STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação
no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado.
Assim, fica mantida a custódia eis que nada de teratológico
existe, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator